Tribunal: TJDFT
Processo: 0007621-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007621-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARDONE RIBEIRO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. POSSIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Para a imposição da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, dada a sua natureza objetiva, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo dispensável a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores dos locais citados no dispositivo. 2. Apelação conhecida e provida. O recorrente invoca divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior quanto à interpretação do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, no sentido de que não incide a causa especial de aumento de pena se a mercancia ilícita de entorpecentes, embora em local de grande de circulação de trabalhadores, ocorreu de madrugada e em dia de feriado nacional. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Caio de Souza Galvão, OAB/DF 41.020. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Caio de Souza Galvão, OAB/DF 41.020. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004